Tribunal: TJDFT
Processo: 0739023-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da aplicação da lei penal. Paciente citado por edital e não localizado. Mandado de prisão ainda não cumprido. Paciente se furta ao cumprimento da ordem judicial. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Impetração admitida; ordem denegada.